Tribunal: TJES
Processo: 5000362-32.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000362-32.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERALINA DE OLIVEIRA PEREIRA
RECORRIDO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente,
defiro os benefícios da
assistência
judiciária
gratuita
a recorrente
, eis que preenchidos os requisitos legais.

Em análise dos autos, constato que na autuação foi cadastrado como recorrente, o requerido, quando na verdade, aqui, a recorrente é a parte autora.
Assim, determino a secretaria que proceda a retificação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Afirma a autora na inicial que realizou matrícula de curso de corte e costura junto ao requerido para início em 03/10/2016, no valor total de R$ 829,00, dividido em 06 prestações de R$ 138,16. Ocorre que o curso teve início apenas em 03/11/2016. Narra que desistiu do mesmo em decorrência de seu atraso e de incompatibilidade de horários gerada pelo atraso de seu início.

Consta da inicial que mesmo após o pedido de cancelamento, os valores continuaram sendo debitados do cartão da requerente, até a última parcela, tendo sido devolvido apenas R$ 50,00 do montante já descontado relativo a primeira parcela.

O magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora a pagar a requerida R$ 3.455,80 a título de litigância de má-fé. Condenou, ainda, a requerente a pagar custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, por entender ser incompatível com a condenação em litigância de má-fé.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação em litigância de má-fé, a procedência do pedido de assistência judiciária gratuita e a condenação do requerido a pagar indenização a título de danos morais.

Pois bem.

Para a caracterização da litigância de má-fé, na esteira da jurisprudência já consolidada sobre o assunto, exigem-se no mínimo dois requisitos: I) o enquadramento específico da conduta em uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 80 (incisos I a VII) e II) o dolo específico da parte à efetividade do processo (STJ, 3ª T., REsp nº 418.342, Rel. Min. Castro Filho, j. 11/6/2002, DJU de 5/8/2002 e STJ, 5ª T., REsp nº 316.438, Rel. Min. Felix Fisher, j. 19/6/2001, DJU de 20/8/2001).

Ensina Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery na obra Comentários ao Código de Processo Civil (2015, p. 414):

Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando danos processual a parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.

Destaco que a condenação em litigância de má-fé se deu por variados motivos, salientados em sentença pelo magistrado
a quo
.

A uma pelos motivos diversos alegados para desistência do curso, vez que na inicial afirma ter desistido em decorrência do atraso de início do curso e de incompatibilidade de horários ocasionada pelo atraso de seu início, quando no documento de pedido de cancelamento (ID 133307) consta como motivo a mudança de endereço e problemas de saúde.

A duas, porque quando protocolou a inicial, em maio/2018, já havia sido estornado o valor pago em conformidade com o contrato celebrado pelas partes e mesmo assim, consta em um dos pedidos iniciais a condenação pela devolução em dobro do valor do curso.

Colaciono jurisprudência a respeito da condenação em litigância de má-fé:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos com intenção de induzir o julgador a erro e obter vantagem indevida. (TJMS; AC 0807096-09.2018.8.12.0029; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte; DJMS 18/06/2019; Pág. 143)

Nessa lógica, entendo que restou demonstrada a má-fé da recorrente no decorrer do processo, tendo incidido no artigo 80, inciso II do CPC ao alterar a verdade dos fatos indo contra o princípio processual da lealdade.

Quanto ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita sob argumento de que é instituto incompatível com a condenação em litigância de má-fé, tenho assiste razão o recorrente.

Isso porque, não vislumbro qualquer incompatibilidade entre os institutos que ensejam o indeferimento da assistência gratuita, já que o próprio art. 98 do CPC, segundo o qual "§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas", deixando clara a possibilidade de gratuidade mesmo com a condenação em multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele
dou parcial
provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, vez que presentes os pressupostos legais e suspender a exigibilidade da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, mantendo a condenação em litigância de má-fé.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Fabio Pretti

Juiz de Direito - Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.